Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, do CTB), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de embriaguez ao volante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito foi comprovada por meio do teste do etilômetro, que indicou concentração de álcool superior ao limite legal.
4. Contudo, as testemunhas policiais que realizaram a abordagem não confirmaram os fatos em juízo, limitando-se a reconhecer suas assinaturas nos termos de declaração inquisitorial, sem recordar os acontecimentos.
5. A ausência de confirmação judicial das provas produzidas na fase inquisitorial, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, inviabiliza a condenação, conforme o disposto no art. 155 do CPP.
6. O réu exerceu seu direito constitucional ao silêncio, não sendo exigível que comprove sua inocência, a qual é presumida.
7. Em observância ao princípio do in dubio pro reo, a insuficiência probatória impõe a manutenção da absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “É inviável a condenação por embriaguez ao volante quando não há provas judicializadas suficientes para comprovar a autoria do delito, sendo inadmissível fundamentar a decisão exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitorial.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 306, caput, da Lei no 9.503/1997; Art. 386, VII, e Art. 155 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
· Acórdão 1939535, 0701483-94.2024.8.07.0007, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, julgado em 29/10/2024, DJe 13/11/2024.
· Acórdão 994484, 20160810017242APR, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, julgado em 09/02/2017, DJe 20/02/2017.